Tribunal: TJSP
Processo: 2400817-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo regimental interposto por Ronaldo Araujo dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu do pedido revisional, buscando reconsideração para absolvição com base no artigo 386, incisos II, V ou VII, do CPP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo regimental interposto por Ronaldo Araujo dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu do pedido revisional, buscando reconsideração para absolvição com base no artigo 386, incisos II, V ou VII, do CPP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os argumentos apresentados pelo agravante são suficientes para alterar a decisão que não conheceu do pedido revisional.
III. Razões de Decidir
3. A decisão monocrática entendeu pelo não conhecimento do pedido revisional, pois os requisitos legais não foram cumpridos.
4. A prova reunida contra o agravante é robusta, incluindo confissão e reconhecimento pelas vítimas, não se limitando ao reconhecimento questionado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão combatida.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal exige requisitos legais específicos para seu cabimento. 2. A robustez das provas impede a alteração da condenação com base em rediscussão de mérito.
Legislação Citada:
CPP, art. 386, incisos II, V, VII.